Tribunal: TJSP
Processo: 1019707-22.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Indevido cancelamento do serviço de telefonia. Comportamento irregular da operadora de telefonia caracterizado. Faturas devidamente adimplidas pela autora. Danos morais regularmente demonstrados. Reparação do dano moral que deve ser fixada em valor que permita propiciar uma compensação razoável à

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Indevido cancelamento do serviço de telefonia. Comportamento irregular da operadora de telefonia caracterizado. Faturas devidamente adimplidas pela autora. Danos morais regularmente demonstrados. Reparação do dano moral que deve ser fixada em valor que permita propiciar uma compensação razoável à vítima, sem configurar fonte de enriquecimento indevido em detrimento da parte vencida. Valor arbitrado em R$ 10.000,00 que não comporta retoque. Multa fixada para o caso de descumprimento da obrigação que, por outro lado, merece ser mantida. Valor que não se mostra exacerbado. Majoração dos honorários recursais. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499034
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019707-22.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante CLARO S/A,
são apelados MARIA DE FÁTIMA VIEIRA e ESPACO F. CLÍNICA DE BELEZA E
ESTÉTICA AVANCADA EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RUY COPPOLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019707-22.2019.8.26.0114 -Voto no
2
Apelante: Claro S.A.
Apelados: Maria de Fátima Vieira e Espaço F. Clínica de Beleza e
Estética Avançada Eireli
Comarca: Campinas - 6a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.429
EMENTA
Prestação de serviços. Telefonia. Ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por danos morais. Indevido cancelamento do serviço
de telefonia. Comportamento irregular da operadora de telefonia
caracterizado. Faturas devidamente adimplidas pela autora. Danos
morais regularmente demonstrados. Reparação do dano moral que
deve ser fixada em valor que permita propiciar uma compensação
razoável à vítima, sem configurar fonte de enriquecimento
indevido em detrimento da parte vencida. Valor arbitrado em R$
10.000,00 que não comporta retoque. Multa fixada para o caso de
descumprimento da obrigação que, por outro lado, merece ser
mantida. Valor que não se mostra exacerbado. Majoração dos
honorários recursais. Sentença mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por danos morais promovida por Maria de Fátima Vieira e
Espaço F. Clínica de Beleza e Estética Avançada Eireli em face de
Claro S.A., julgada parcialmente procedente pela r. sentença proferida
a fls. 136/139, cujo relatório se adota, para condenar a ré: a)
reestabelecer a linha telefônica 3387-4224, no prazo de 48, sob pena
de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 70.000,00; b) ressarcir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019707-22.2019.8.26.0114 -Voto no
3
as autoras das faturas pagas pelo serviço inexistente, desde
novembro de 2018 até o efetivo restabelecimento da linha, acrescidas
de correção monetária pelos índices da tabela do TJSP desde cada
desembolso, bem como juros de mora de 1% ao mês, desde a
citação, para os pagamentos anteriores, e desde cada pagamento,
para os posteriores (à citação); e c) pagar às autoras indenização por
danos morais no valor de R$ 10.000,00, a ser corrigido
monetariamente pela tabela do TJSP, desde a prolação, e acrescido
de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Carreou à ré o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da condenação.
Apela a ré (fls. 142/155), sustentando que o serviço
prestado à autora foi descontinuado e substituído por outro com uma
tecnologia de melhor qualidade, sendo certo que ofereceu a
portabilidade do plano, mas não foi aceito, razão pela qual é
impossível o cumprimento da obrigação, uma vez que o plano já não
está mais disponível, devendo ocorrer a sua migração. Afirma que sua
atuação
ocorreu
dentro
da
regularidade,
observando
a
regulamentação da ANATEL, razão pela qual não há que se falar em
dano moral. Alega que a multa deve ser afastada, pois extrapolou os
limites da razoabilidade e proporcionalidade, além de se tratar de
obrigação impossível de ser cumprida, conforme argumentado, além
de acarretar enriquecimento ilícito às autoras.
Recurso tempestivo, preparado e respondido a fls.
160/169.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019707-22.2019.8.26.0114 -Voto no
4
Cuida-se
de
ação
de
obrigação
de
fazer,
sustentando as autoras que eram usuárias da linha telefônica (19)
3387-4224, quando em novembro de 2018 ela foi suspensa sem
qualquer comunicação.
Em contato com a ré, foi informada que o número
não era mais fixo, sendo necessário a aquisição de um aparelho
celular e um chip, razão pela qual compareceu em uma loja física da
ré e adquiriu os produtos indicados; no entanto, o chip iria ser
entregue na sua residência em até três dias úteis.
Contudo, decorrido o prazo informado pela ré, não
recebeu o chip em questão e vem sendo cobrada pelo serviço não
prestado, uma vez que a linha telefônica está suspensa até os dias
atuais. Afirma que tentou a solução da questão
administrativamente, por diversas vezes, sem qualquer sucesso,
destacando que sofreu uma queda no seu faturamento, uma vez que
o telefone indicado era utilizado em todo seu material de divulgação
desde o ano de 2013.
Citada, a ré afirma que o serviço prestado foi
descontinuado por outro produto com nova tecnologia e de melhor
qualidade, mas quando foi oferecido à autora a portabilidade do seu
plano, foi rejeitada.
O douto magistrado julgou a ação procedente,
condenando a ré a reestabelecer a linha telefônica 3387-4224, no
prazo de 48, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$
70.000,00, bem como ressarcir as autoras das faturas pagas pelo
serviço inexistente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019707-22.2019.8.26.0114 -Voto no
5
Apela a ré, sem razão, contudo.
Como bem explicitado pelo magistrado na sentença
recorrida, não há prova alguma nos autos de que a autora tenha sido
comunicada acerca da descontinuidade do seu plano.
Não é só.
Após contato com a ré, a autora foi informada que
deveria adquirir um aparelho celular e um chip para continuar
usufruindo do número, o que foi prontamente aceito pela autora que
compareceu na loja da ré e aceitou seus termos.
No entanto, por descaso ou desordem da empresa
ré, o chip não foi enviado ao local indicado pela autora, mas
curiosamente, o serviço vem sendo cobrado desde a contratação.
Assim, não houve qualquer inadimplência da
autora, tampouco recusa do serviço, razão pela qual a suspensão
realizada de inopino e indevidamente pela ré, acarretou sim dano
moral indenizável.
Ora, a autora teve seus serviços de telefonia
indevidamente suspensos, sendo necessário o ajuizamento da
presente ação para tentar restabelecer os serviços.
Não bastasse, foi carreado na inicial os diversos
protocolos trazidos pela autora, buscando solucionar a questão
administrativamente, sem qualquer sucesso (fl. 03).
Assim, como já aduzido, entendo que os danos
morais restaram mais do que provados e configurados.
O dano moral decorre da privação da utilização de
sua linha telefônica sem qualquer embasamento, já que não houve
qualquer recusa e as faturas estavam devidamente quitadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019707-22.2019.8.26.0114 -Voto no
6
Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados
deste E. Tribunal de Justiça:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
TELEFONIA
MÓVEL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO. INJUSTO DESLIGAMENTO DE LINHA, IMPOSSIBILITANDO A SUA
UTILIZAÇÃO POR CONSIDERÁVEL PERÍODO DE TEMPO, ALÉM DE INDEVIDA
NEGATIVAÇÃO EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL
CONFIGURADO NA HIPÓTESE. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. ADEQUAÇÃO
DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O
indevido corte da linha telefônica constitui causa de humilhação e angústia, situações
plenamente demonstradas na hipótese, manifestações que identificam o dano moral,
a determinar a devida reparação. 2. Procurando estabelecer montante razoável para
a indenização, adota-se o valor de R$ 4.000,00 por identificar a situação de melhor
equilíbrio, de modo a conferir razoável compensação pelo sofrimento e servir de
desestimulo à reiteração do comportamento lesivo.
RECURSO.
APELAÇÃO.
PEDIDO
DE
AFASTAMENTO
DA
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. CONDENAÇÃO INEXISTENTE. FALTA DE
INTERESSE RECURSAL CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO, NESSA
PARTE. A ausência de condenação da ré ao pagamento de indenização por dano
material afasta o interesse recursal para o pleito de exclusão dessa indenização.”
(Apelação no 0006194-14.2009.8.26.0224, Relator Desembargador
Antonio Rigolin, 31a Câmara de Direito Privado, j. 07.08.2012).
“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
Prestação de serviços de telefonia - Desligamento indevido de linha telefônica -
Comprovação de quitação do débito - Relação de consumo configurada - Inversão do
ônus da prova - Apelante que não comprovou a legitimidade de sua conduta -
Responsabilidade objetiva da prestadora dos serviços, diante de sua atividade - Dano
moral configurado - Indenização fixada de acordo com o princípio da razoabilidade -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019707-22.2019.8.26.0114 -Voto no
7
Sentença
mantida
-
Recurso
desprovido.”
(Apelação
no
0003380-14.2009.8.26.0326, relator Desembargador Moreira de
Carvalho, 37a Câmara de Direito Privado, j. 02.02.2012).
Quanto ao valor da indenização, o eminente
Desembargador Antonio Rigolin, já deixou anotado que:
"A indenização pela reparação do dano moral deve ser fixada em valor
que permita propiciar uma compensação razoável à vítima, a guardar conformidade
com o grau da culpa e a influenciar no ânimo do ofensor, de modo a não repetir a
conduta. Reconhecida a ocorrência da devida proporcionalidade, deve prevalecer o
critério adotado pela sentença." (Ap. c/ Rev. 589.890-00/1).
Ou seja, deve existir proporção entre a lesão e o
valor da reparação.
Como dito pelo eminente Desembargador Orlando
Pistoresi, quando integrava a Colenda 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça:
"Com efeito, 'O dano moral, se não é verdadeiramente, dano suscetível de
fixação pecuniária equivalencial, tem-se de reparar equitativamente' (Pontes de
Miranda, Tratado de Direito Privado, T. 54,5.536, no. 1, p.61). 'O importante é a par
do princípio da reparabilidade, admitir o da indenizabilidade, para que, como
assinalam os autores, não fique a lesão moral sem recomposição, nem impune
aquele que por ela é responsável, fatores, ambos, que seriam de perpetuação de
desequilíbrios sócio-jurídicos' (R. Limongi França, Reparação do Dano Moral, in RT
631/135).
Por outro lado, 'Resta para a Justiça, a penosa tarefa de dosar a
indenização, porquanto haverá de ser feita em dinheiro, para compensar uma lesão
que, por sua própria natureza, não se mede pelos padrões monetários'.
'O problema haverá de ser solucionado dentro do princípio do prudente
arbítrio do julgador, sem parâmetros apriorísticos e à luz das peculiaridades de cada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019707-22.2019.8.26.0114 -Voto no
8
caso, principalmente em função do nível socio-econômico dos litigantes e da maior ou
menor gravidade da lesão' (Humberto Theodoro Junior, Alguns Impactos da Nova
Ordem Constitucional sobre o Direito Civil, in RT 662/9) (Ap.c/Rev. no. 263.455-1/9)".
Deste modo, conclui-se que os danos morais
devem ser fixados após a análise dos vários fatores existentes no
caso concreto, que condicionam a justa apreciação de todos os
aspectos envolvidos, principalmente atentando-se ao dano causado e
ao poder aquisitivo do responsável e da vítima, sem, no entanto,
constituir fonte de enriquecimento ilícito para o autor, mostrando-se
pertinente o valor arbitrado pelo magistrado de R$ 10.000,00, tendo
em vista as peculiaridades do caso em análise.
No que tange a multa diária imposta, sem razão a
insurgência da ré, que até o presente momento não restabeleceu o
serviço da autora.
Ora, a ré foi condenada a restabelecer o número
contratado pela autora, mostrando-se inverossímil a impossibilidade
de cumprimento, considerando que a autora vem arcando com o
pagamento de R$ 41,49 mensais.
Quanto ao valor da multa diária fixada para a
hipótese de descumprimento da ordem, não se mostra pertinente a
sua redução, cabendo destacar que o magistrado teve o cuidado de
fixar um limite de incidência, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa.
Não se olvide que as astreintes têm por finalidade
compelir a parte a cumprir a obrigação de não fazer.
E, por se tratar de instrumento coercitivo, não se
afigura razoável e nem adequado que se atribua um valor pequeno à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019707-22.2019.8.26.0114 -Voto no
9
multa diária, que deve servir justamente para desestimular a prática
do ato.
Para evitar a sua incidência, basta que o apelante
cumpra a determinação imposta, ressaltando que não restou provada
a impossibilidade de cumprimento.
Desta forma, mantenho a sentença proferida, por
seus próprios e jurídico fundamentos.
Considerando o trabalho adicional realizado em
grau recursal, majoro os honorários recursais para 12% do valor da
condenação. Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima alinhavados.
RUY COPPOLA
RELATOR